Tribunal: TJMT
Processo: 1012322-19.2018.8.11.0003
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012322-19.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JHONATAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 061.667.371-06 (APELANTE), CRISTIANE AQUINO DOS SANTOS - CPF: 814.194.141-00 (ADVOGADO), LINDAMARA TEIXEIRA DIAS - CPF: 050.610.001-45 (ADVOGADO), JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA - CPF: 353.375.911-34 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – AUSENCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DO ALIMENTANDO – MAJORAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A maioridade civil, por si só, não afasta a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, necessário se faz a comprovação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

2. Não comprovada a necessidade do alimentando, descabe a majoração pleiteada.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por
JHONATAN RODRIGUES DA SILVA
, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da Ação de Revisão de Alimentos nº. 1012322-19.2018.8.11.0003, ajuizada em face de
JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente o pedido inicial (ID 112974065).

Irresignado, o autor/apelante aduz que necessita da ajuda do seu pai para manter sua existência física, formação intelectual, mental e moral, consubstanciada pelo dever de solidariedade resultante do grau de parentesco, uma vez que precisa terminar sua faculdade (Agronomia), como outros cursos extraclasse (inglês, música etc.), pelo menos até obter uma melhora no cargo dentro da empresa, em que atualmente está trabalhando.

Sustenta que a capacidade financeira do pai fica comprovada, pois possui dois cargos públicos (Cargo: Técnico Instrumental), percebendo no mês 07 (julho) de 2021 um salário de R$ 11.995,05 (onze mil, novecentos e noventa e cinco reais e cinco centavos), com desconto de R$ 4.844,58 (quatro mil, oitocentos e quarenta e quatro reais e cinquenta e oito centavos), liquidando um valor de R$ 7.150,47 (sete mil, cento e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) e (Cargo: Apoio Instrumenta), percebendo no mês 07 (julho) de 2021 um salário de R$ 2.580,69 (dois mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e nova centavos) com descontos no aporte de R$ 1.007,23 (mil e sete reais e vinte e três centavos) liquidando um valor de R$ 1.573,46 (mil, quinhentos e setenta e três reais e quarenta e seis centavos), que, somando-se os valores líquidos chegam à quantia de R$ 8.723,93 (oito mil, setecentos e vinte e três reais e noventa e três centavos).

Menciona que, a quantia pedida em face alimentar, não chega a representar 13% (treze por cento) do salario mensal do apelado.

Defende que, mesmo tendo um emprego que paga um salário mínimo, o apelante gasta cerca de R$ 600,00 a R$ 700,00 por mês, o que não é o que um adolescente em fase de curso profissionalizante somado a idade de jovem para adulto gastaria para uma vida digna, mormente se considerado que ainda que tenha acesso ao sistema de PROUNI, o benefício não paga custas de transporte, alimentação, vestuário, livros, cursos extracurriculares, lazer, entre outros.

Destaca que, o apelado não possui outros filhos, mora sozinho em casa própria, tem carro e moto quitados e também é solteiro, além de realizar vários “bicos” como porteiro no supermercado Big Master e também guarda noturno em escolas.

Assim, pugna pelo provimento do recurso, a fim de reformar a sentença para julgar procedente o pedido inicial, majorando-se o valor da pensão alimentícia para um salário mínimo e, caso não seja este o entendimento, para pelo menos manter os R$ 318,00 (trezentos e dezoito reais), conforme deferido liminarmente (ID 112974067).

O réu/apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 112974071).

Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, abstendo-se de manifestar sobre o mérito da causa, por entender não haver interesse público a ensejar a intervenção ministerial (ID 113802991).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares:

Quanto à matéria, o Código Civil em seus artigos 1.694, 1.695 e 1.699, assim dispõe:

Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação.

§ 1º
Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada
.

[...].

Art. 1.695.
São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença, e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do necessário ao seu sustento
.

[...].

Art. 1.699.
Se, fixados os alimentos, sobrevier mudança na situação financeira de quem os supre, ou na de quem os recebe
,
poderá o interessado reclamar ao juiz, conforme as circunstâncias, exoneração, redução ou majoração do encargo
.

Extrai-se dos excertos normativos acima transcritos que, o valor dos alimentos deve ser fixado pelo juiz à luz do binômio da necessidade do(s) alimentado(s), bem como, da possibilidade do alimentante, em conformidade com o princípio da proporcionalidade, podendo ser reduzido ou majorado a qualquer tempo, desde que restem comprovadas as modificações no quadro fático das partes.

No caso, em sua inicial, o autor/apelante pugna pela majoração dos alimentos sob o fundamento de que necessita do apoio financeiro de seu genitor para que possa finalizar a faculdade de agronomia.

Infere-se que, no momento da propositura da demanda (em 07/11/2018) afirmou que ainda restavam 05 (cinco) semestres para sua tão sonhada formatura.

Todavia, tendo em vista que, de lá pra cá, já se passaram 03 (três) anos, ou seja, 06 (seis) semestres, tem-se que não mais subsiste o fator gerador da necessidade de revisão dos alimentos, uma vez que, não se tendo notícias de que o autor/apelante tenha se atrasado em sua formação, está ele formado desde meados de 2021.

Logo, em que pese os argumentos lançados pelo apelante, nesse momento processual, ele não conseguiu demonstrar alteração nas condições fáticas, que pudessem importar na majoração da pensão alimentícia.

Com efeito, em que pese a maioridade civil, por si só, não afaste a obrigação aos alimentos, sendo eles devidos em razão da relação de parentesco, necessário se faz a comprovação do trinômio: necessidade do alimentando, possibilidade do alimentante e proporcionalidade.

Não comprovada a necessidade do alimentando, descabe a majoração pleiteada.

Apenas para registro, segue precedente desta Câmara Julgadora:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - ALIMENTOS REVISIONAIS – FILHO MAIOR – CURSO SUPERIOR EM ANDAMENTO - PENSÃO ALTERADA DE UM PARA DOIS SALÁRIOS MÍNIMOS – PEDIDO DE MAJORAÇÃO - NÃO CABIMENTO – CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE NÃO DEMONSTRADA DE PLANO – INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INDISPENSÁVEL - RECURSO NÃO PROVIDO. "
O advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de parentesco,
em que se exige a prova da necessidade do alimentado
" (REsp 1587280/RS). [...].
(N.U 1000436-95.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 18/03/2019).

Assim, não conseguindo o apelante infirmar a conclusão a que chegou o Julgador singular, é imprescindível a manutenção da sentença.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022